Tribunal: STF
Processo: ARE 1589002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1) Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 diasmulta, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da penabase. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade quanto ao pleito absolutório e ausência de interesse recursal quanto à dosimetria. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso comporta conhecimento integral, à luz dos princípios da dialeticidade e do interesse recursal; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prática do crime de receptação para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A preliminar de ausência de interesse recursal quanto à dosimetria deve ser acolhida, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para readequação mais benéfica.
4) A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que a apelação, embora concisa, impugna expressamente o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo - , demonstrando inconformismo com os fundamentos da condenação.
5) O recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas quanto ao pleito absolutório, diante do preenchimento mínimo dos requisitos legais.
6) O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de receptação, incluindo flagrante, laudo de avaliação, termo de apreensão e depoimentos policiais.
7) A versão do acusado é genérica e isolada, não corroborada por nenhum elemento externo, e contraria as circunstâncias objetivas do caso, como o valor ínfimo pago pela bateria, a aquisição de pessoa desconhecida e em condições suspeitas.
8) O dolo eventual está caracterizado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando o agente adquire bem por preço incompatível com o mercado, sem origem comprovada e em situação suspeita, assumindo o risco da origem ilícita.
9) A manutenção da condenação também se justifica pela necessidade de repressão efetiva ao crime de receptação, que alimenta a cadeia da criminalidade patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
11) A ausência de dialeticidade não se configura quando a apelação impugna expressamente ponto fundamental da sentença, ainda que de forma concisa.
12) Não há interesse recursal quanto à dosimetria da pena quando esta é fixada no mínimo legal.
13) Presume-se o dolo na receptação quando o agente adquire bem por preço irrisório, sem nota fiscal e de pessoa desconhecida, revelando indiferença quanto à origem ilícita.
14) A responsabilização do receptador é essencial à contenção da criminalidade patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 386, VII, e 3.º; CPC, art. 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal n.º 1070215-09.0560-3/001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 30.03.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIX, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente